Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-59.2006.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-59.2006.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON MACHADO DIAS

Advogado(s)
:
AFONSO TEIXEIRA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEMISSÃO ANULADA. I. SALÁRIOS. PERÍODO DE AFASTAMENTO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL. II. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. III. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. IV. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000062-59.2006.8.05.0246, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DOURADA e como apelado EDSON MACHADO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação e
NÃO CONHECER
do recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator